Tribunal: TJMT
Processo: 1003307-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSOCIO DO SEGURO DPVAT S.A em face decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.o 1006096.22.2020.8.11.0037 – Ação de Cobrança de Seguro DPVAT – proposta por FÁBIO JOSÉ DE SOUZA – deferiu o pedido de perícia pleiteado pelas partes, nomeou o médico Dr. Reinaldo Prestes Neto, CRM-MT 5329, como perito para atuar no processo, sendo que os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema Apolo, o qual deverá ser intimado para formular proposta de honorários e currículo, com comprovação de especialização, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2o, do Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, determinou intimação das partes para os fins do artigo 465, §1o, do Código de Processo Civil e o consequente depósito da verba honorária pela parte requerida. O desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3o, do Código de Processo Civil.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que o juizo “a quo” que nomeou perito judicial e determinou que os honorários periciais fossem arcados pela parte ré, ora agravante, invertendo, portanto, o ônus da prova.
Sustenta ser da parte agravada o ônus de arcar com fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do CPC.
Portanto, que não há hipótese de ser imputado o ônus de arcar com a perícia médica à parte Agravante, mesmo que esta seja vencida ao final, merecendo reforma a decisão agravada, pois tal determinação desnivela a relação processual.
Quanto ao fato da parta Agravada ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, e considerando o interesse do magistrado na produção da prova, e ainda, o disposto no artigo 1o do Decreto Judiciário n. 858/2013, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e artigos 3o, V, da Lei n. 1.060/50, e 5o, LXXIV da Constituição Federal/88, que é incontestável que a incumbência de custear a perícia médica é do Estado, concessor da gratuidade da Justiça.
Discorre sobre a diferença do ônus de produção de prova e ônus de antecipação do valor de uma prova pericial.
Alega que a parte Agravada requereu expressamente a produção da prova pericial, insurgindo, portanto, a aplicação do disposto no caput do art. 95 do CPC.
Consigna que caso se entenda que o ônus dos honorários periciais não deva ser suportado integralmente pela parte agravada, que seja então pelo Estado, ou rateado entre as partes, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.
Requer seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.018 do NCPC, tendo em vista que não é possível a inversão do ônus da prova;
No mérito, seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a fim de que seja reformada a decisão, haja vista que não é possível a inversão do ônus da prova, para determinar: que a perícia seja custeada pela parte agravada, ou, que o Estado assuma as despesas periciais; ou ainda, alternativamente, que seja determinado o rateio entre as partes.
É o relatório.
DECIDO.
É o relatório.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, e da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator